Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-35.2012.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001230-35.2012.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLODOMAR MATHEUSSI - CPF: 015.355.089-90 (JUIZO RECORRENTE), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CLODOMAR MATHEUSSI - CPF: 015.355.089-90 (RECORRIDO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
e
messa necessária
,

de sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
,
proposta por
Clodomar

Matheussi
,
em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

que
julgou

procedentes os pedidos,
condenando o requerido a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do requerente
,
após sofrer acidente de trabalho e perder o dedo mindinho da mão esquerda e laceração do 3º e 4º dedos também da mãe esquerda que afetou significativamente os movimentos de seus dedos bem como da mãe esquerda.

E, ainda, o Juízo
a quo
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, em 10 % sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, e, por conseguinte, julgou o feito com resolução de mérito.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes. ( id. 72630994).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 73713954).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
e
messa necessária
,

de sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da
A
ção
de
Concessão de

Benefício Previdenciário
,
proposta por
Clodomar

Matheussi
,
em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

que
julgou

procedentes os pedidos,
condenando o requerido a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do requerente
,
após sofrer acidente de trabalho e perder o dedo mindinho da mão esquerda e laceração do 3º e 4º dedos também da mãe esquerda que afetou significativamente os movimentos de seus dedos bem como da mãe esquerda.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 08/08/2019 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“Ex positis
, julgo procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condenar a parte Requerida a implantar o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de CLODIMAR MATHEUSI a partir de 2/04/2011, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei 9494-97 – introduzido pela Lei 11.960/09) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLIÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015(...)”

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da autora para o trabalho é permanente e total

para o exercício de suas atividades laborativas, bem como para qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência, vejamos:

“3 – É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofrer com este mal?

A sequela decorre de acidente de trabalho.

4- A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

A lesão está consolidada, a sequela é permanente.

5 – O quadro que a parte requerente apresenta a incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com o seu quadro de saúde?

Há incapacidade total.

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021